Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO DA PROVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
I – A pronúncia não estabelece valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II – As qualificadoras indicadas na exordial acusatória devem ser mantidas quando houver indícios de sua configuração.
III – Existindo prova do crime e indícios suficientes da autoria, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, por ser ele o órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os elementos de convicção acostados nos autos, inclusive a incidência das qualificadoras, em razão da preponderância do interesse da sociedade na fase de pronúncia.
IV – Recurso conhecido e desprovido.